Tribunal: TJMT
Processo: 1013477-38.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013477-38.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIA RAMOS CEBALHO - CPF: 029.030.721-08 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDO
R PÚBLICO TEMPORÁRIO.IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FGTS.BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado
para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e)
a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos
temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitido o contrato temporário dosprofissionais
da área de saúde pelo prazo de
6
meses,
admitindo uma prorrogação de 6 meses, totalizando a possibilidade de 12 meses de contrato temporário
(art. 2o, inciso I, e 11, inciso I, §2o)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada a
o tempo da celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de auxiliar operacional (ID 286360906/
PJe2
) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante não se submeteu a processo seletivo
(ID 286360906/PJe2); c) o lapso total de trabalho foi de 60 meses (ID 286360903/PJe2), não respeitando o prazo legal de 6 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigidoent
re uma contratação e outra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estãodesvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

3
.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária s
er precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo qu
e todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648,
Relator(
a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, D
ata de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4
.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas a
penas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SI
LVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado
em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

5
. Recurso conhecido e
não provido
.

6
.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (ven
cida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marq
ues

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1013477-38.2024.8.11.0006

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
GLAUCIA RAMOS CEBALHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GLAUCIA RAMOS CEBALHO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO
GROSSO. Noticiou que: a) trabalhou como contratada temporária para a rede estadual de saúde de novembro de 2019 a dezembro de 2023, mediante sucessivas renovações de vínculo; b) o vínculo se tornou permanente, em desvio de finalidade, sem as garantias míni
mas devidas; e c) não houve depósito de FGTS durante o período laborado. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade da contratação temporária; b) o Estado fosse condenado ao pagamento de R$ 15.618,16 a título de FGTS; e c) fosse determinada a liberação im
ediata dos valores.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"SENTENÇA Processo: 1013477-38.2024.8.11.0006. REQUERENTE: GLAUCIA RAMOS CEBALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO I.

RELATÓRIO Ausente o relatório, com fulcro no
artigo 38 da Lei n.o 9.099/95. II. PRELIMINARES A parte requerida arguiu preliminar de prescrição. A priori, e por se tratar de matéria de ordem pública, tem-se que o prazo prescricional para a cobrança de FGTS prescreve em 05 (cinco) anos, c
onforme prevê o art. 1o do Decreto lei no 20.910/32, de forma que qualquer pretensão posta na inicial que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição desta ação estão prescritos. Nesse sentido, segue jurisprudência da
Eg
. Turm
a Recursal
Matogrossense
, in
verbis
: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA – FÉRIAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
ACOLHIDA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de ação de cobrança promovida em desfavor da Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003194-77.2020.8.11.0011, TURMA RECURSAL
CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021). In
casu
, a ação foi ajuizada em 22/11/2024,
enquanto que
, a cobrança das verbas citadas na inicial se refere ao período de 2019 a 2023, re
stando, portanto, prescritas as parcelas anteriores relativas às férias acrescidas do terço constitucional a 22/11/2019, eis que precedem ao quinquênio de propositura desta ação. III. MÉRITO Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julg
amento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação de cobrança proposta GLAUCIA RAMOS CEBALHO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. A
controvérsia
dos autos cinge-se qu
anto a regularidade no contrato temporário pactuado entre as partes, eventual direito a percepção FGTS. Sustenta a parte promovente que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual entre o período de 2019 a 2023 no
cargo de Nível Fundamental. Porém, findo o vínculo não recebeu as verbas devidas. Aduziu que a contratação em questão se deu de forma sucessiva descaracterizando o contrato temporário, e, sem excepcional interesse público. Devidamente citado, o Estado de
Mato Grosso apresentou contestação arguindo o caráter administrativo do vínculo contratual com a parte Requerente, o que torna impossível a concessão do pleito desta. É a síntese do necessário. Como já salientado, a prescrição é quinquenal e atingirá apena
s a parcelas devidas há mais de 05 anos da propositura da ação. Compulsando os autos verifica-se que o ente federativo Réu manteve com a parte promovente contratos temporários entre o período de 2019 a 2023, conforme fichas financeiras anexadas. A contrata
ção temporária de servidores em observância ao art. 37, inciso IX da Constituição Federal e art. 129, inciso
VI
da Constituição Estadual atualmente é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 600/2017 que em seu art. 2o, 4o e 6o elencam as hipóteses
permitidas de contratação temporária. Em específico, quanto ao caso em concreto, tem-se que o contrato pactuado entre as partes se fundamentou na hipótese do art. 2o, inciso I, da Lei Complementar em questão, vejamos: Art. 2o Considera-se necessidade tempo
rária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - realização de recenseamentos; III - assistência a situações de calamidade pública; IV - admissão de professores substitutos ou pr
ofessores visitantes,
inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; O prazo determinado para contratação deve observar o art. 11 da referida Lei Compl
ementar que dispõe: Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar; II - 12 (doze) meses, nas hipóteses
previstas nos incisos II, IV, V,
VI
e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; [...] § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que pe
rmaneçam as condições que ensejaram a contratação. Porém, as sucessivas contratações entre as partes, violaram imperativo legal que torna nulo o contrato pactuado entre as partes. O art. 18 da Lei Complementar no 600/2017 dispõe: Art. 18 O contratado segun
do os termos desta Lei Complementar não poderá: [...] III - ser

novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII
e XIV do art. 2o desta Lei Complementar. Uma vez que o fundamento da contratação do autor se embasou no art. 2o, inciso I, não sendo exceção à regra prevista no inciso III do art.
18 acima transcrito
, tem-se clarificada a violação de imposição legal o que
torna nulo os contratos. O Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao Tema no 551 a “extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do seto
r público”. Neste cenário, enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurispr
udência da própria Corte Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas. O artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preleciona: Art. 19-A.

É devido o d
epósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão g
eral sobre o tema, no sentido de que são devidos o saldo de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de contratação temporária: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍ
DICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E
LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federa
l, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridad
e responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se
refere
a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Le
i 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140,
Relator(
a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014 - grifo nosso). Em seu voto, o Min. Relator
, consigna
que: É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comi
na de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos váli
dos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (g
rifo nosso). No mesmo sentido a jurisprudência contida no ARE 867.655/RS: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE no 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termo
s do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante
entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. (STF, ARE 867655
AgR
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015 - grifo nosso). Dessa forma, não
obstante considerando o vínculo precário e excepcional da parte
promovente com a administração por regime especial de contratação temporária de natureza jurídico-administrativa distinta da celetista é devido o pagamento do correspondente ao que o empregado
r deveria ter recolhido a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a interpretação feita pelo STF. IV. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
por JULGAR PROCEDENTE a p
retensão autoral para: DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de 2019 a 2023, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais; CONDENAR o Estado de Mato Gr
osso, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2019 a 2023, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação
de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e desp
esas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Interposto Recurso Inominado, às co
ntrarrazões,
após
conclusos para o juízo de admissibilidade. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifi
que-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Costa Barros Juíza Leiga SENTENÇA Vistos
, Homologo
, para que produz
a seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Cáceres/MT, data da assinatura eletr
ônica.
Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a contratação temporária observou os requisitos legais previstos na LC 600/2017, com prazos respeitados e hipóteses de exceçã
o previstas em lei; b)
não houve desvirtuamento da natureza temporária, tendo em vista que a autora foi contratada por meio de processo seletivo, em situações excepcionais e de necessidade transitória na saúde pública; e c) a repetição de vínculos com a me
sma pessoa não configura nulidade do contrato, razão pela qual não há direito ao pagamento de FGTS.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos p
rocessos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado no 1013477-38.2024.8.11.0006

Voto – 1o Vogal

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para:

DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de 2019 a 2023, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;

CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2019 a 2023, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.;

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso inominado.

O Estado Reclamado, ora Recorrente, sustenta que cada uma das contratações respeitou o limite previsto na Lei Estadual, além de que houve a aprovação da parte autora em processos seletivos diversos. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

A parte Reclamante alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, é devida a declaração de nulidade dos contratos e faz jus ao recebimento de FGTS. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos diversos. Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Deste modo, não restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública não deve ser reconhecida a nulidade da contratação temporária e renovações, por isso, em meu entender deve a sentença recorrida ser reformada.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025